Tribunal: TJMT
Processo: 1047345-72.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047345-72.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSANGELA NUNES DA CUNHA - CPF: 172.562.671-34 (AGRAVADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1047345-72.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSANGELA NUNES DA CUNHA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS SEM REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Rosangela Nunes da Cunha, para manter a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sem a redução prevista no § 4º do art. 90 do CPC, após homologação de pedido de desistência formulado pelo próprio ente estatal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no § 4º do art. 90 do CPC, nos casos em que a desistência da ação se dá antes da citação e sem o reconhecimento do pedido.

III. Razões de decidir

3. A hipótese não configura reconhecimento do pedido, mas sim desistência da ação executiva, sem que a exceção de pré-executividade tenha sido sequer apreciada.
4. A decisão monocrática corretamente afastou a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC, aplicando o caput do dispositivo, que impõe a condenação em honorários à parte desistente da demanda.
5. Inexistência de fato novo ou fundamento jurídico apto a alterar a conclusão anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica a redução dos honorários prevista no § 4º do art. 90 do CPC quando a desistência da ação ocorre por motivo alheio ao reconhecimento do pedido e sem prévia análise da matéria de defesa. 2. A parte desistente responde integralmente pelos honorários advocatícios, conforme previsão do caput do art. 90 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 3º, e 90, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Não indicada no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1047345-72.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSANGELA NUNES DA CUNHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento, em parte, ao apelo de Rosangela Nunes Da Cunha.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela manutenção da sentença, que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do pedido de desistência da ação formulado pelo Agravante, no entanto, sem a redução pela metade, consoante id. 323802385.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 334354899, o Agravante sustenta, em suma, a redução da verba honorária pela metade, em incidência do art. 90, §4º, do CPC.

Contrarrazões defendendo o provimento do recurso no id. 336677394.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1047345-72.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSANGELA NUNES DA CUNHA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento, em parte, ao apelo de Rosangela Nunes Da Cunha.

Apesar da concordância do Agravado, com o presente recurso, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Como se evidencia dos autos de origem, foi julgada extinta a ação, sem resolução do mérito, após pedido de desistência formulado pelo Apelado, em resposta à exceção de pré-executividade manejada pelo Apelante, resultando na sua homologação pelo juízo de origem.

Nesse contexto, entendo que razão
não
assiste ao Apelante, pois não configurada a situação de reconhecimento do pedido.

Assim, é inequívoca a observância obrigatória do quanto disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil, o qual determina a condenação ao pagamento de honorários pela parte que desiste da demanda, tal como no caso, impondo-se, por conseguinte, arbitrar a verba honorária nos termos do §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

(...)

Como se vê, não se trata, no caso, de reconhecimento do pedido formulado pela parte e consequente cumprimento integral da prestação reconhecida, a justificar a incidência do §4º, do artigo 90 do Código de Processo Civil, mas de situação diversa, qual seja, desistência da Execução Fiscal, e por motivo diverso do vertido na Exceção de Pré-Executividade, inclusive, sequer analisada.

(...)

Portanto, evidente que merece prosperar o apelo subsidiário do Apelante, dispensando maiores delongas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação interposto, para afastar a redução dos honorários prevista no artigo 90, § 4º, do CPC.

(...)

Como se vê do trecho acima colacionado,
não se trata, no caso, de reconhecimento do pedido formulado pela parte e consequente cumprimento integral da prestação reconhecida, a justificar a incidência do §4º, do artigo 90 do Código de Processo Civil, mas de situação diversa, qual seja, desistência da Execução Fiscal.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026